Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713583-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Antonio Cezar Wolff Bueno Marisa Aparecida Wolff Bueno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0705272-56.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ID 151455525, na qual a parte executada alega inexigibilidade da obrigação (ausência de trânsito em julgado). Pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos temos do artigo 525, §6o, do CPC. Resposta à impugnação ao ID 1515500849. Depósito ao ID 151754375. Brevemente relatado. Decido. Como regra, sabe-se que a impugnação não tem efeito suspensivo, o que possibilita a prática de atos expropriatórios. Contudo, excepcionalmente, se o prosseguimento da execução puder causar dano ao executado dano de difícil ou incerta reparação, pode o juiz suspender o processo se o juízo tiver garantido por intermédio de caução ou depósito suficiente ou demonstração do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Partindo do esclarecimento sobredito, inexiste prova nos autos de que o cumprimento da obrigação de fazer pela parte devedora consistente na baixa definitiva no gravame hipotecário ensejará dano de difícil ou incerta reparação. Ao revés, sustenta apenas teses de incompetência já enfrentadas por este juízo e pela juízo "ad quem". No tocante à inexigibilidade da obrigação de fazer, sabe-se que a exigibilidade não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença, se assim o fosse o legislador não teria previsto o instituto. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: [...] Com base no exposto, rejeito a impugnação e concedo à parte executada o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação de fazer consistente em emitir documento para baixa definitiva no gravame hipotecário (averbação no Av.6/32.972 ), junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru/SP, relativo ao imóvel matrícula n. 32.972, localizado na Rua Floriano Peixoto, n. 17-76, Jardim Estorial, Bauru, São Paulo. Não é despiciendo lembrar que eventual descumprimento da obrigação de fazer poderá ensejar a fixação de multa, porque malgrado não tenha constado no título judicial - não transitado em julgado -, o juiz pode adotar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. Noutro giro, o depósito efetivado pelo executado no cumprimento provisório não implica sua anuência com o valor cobrado pelo exequente e não pode ter o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença, ainda que tenha o efeito de afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, caput e § 1o do CPC. Nesse cenário, para fins de levantamento de valor, urge a prestação de caução nos termos art. 520, IV do CPC. Concedo aos credores prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45634943), em síntese, a necessidade de suspensão do curso da marcha processual na fase de cumprimento provisório de sentença. Assevera a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista a pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela sociedade anônima recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da imediata suspensão do curso da marcha processual até o final do curso do processo no 0708936-32.2022.8.07.00001. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 45635959). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade da suspensão do curso da marcha processual na fase de cumprimento de sentença em virtude da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela sociedade anônima recorrente. Convém observar que nos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001 a Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 38314175 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001) negou provimentos aos recursos de apelação interpostos pelas partes (Id. 38314175 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001), bem como aos embargos de declaração interpostos na sequência (Id. 41712854 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001). A sociedade anônima agravante interpôs recurso especial (Id. 42985434 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001). Não obstante, o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, por intermédio da decisão referida no Id. 43175279 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001, inadmitiu o recurso especial. A recorrente interpôs agravo contra a referida decisão que inadmitiu o recurso especial (Id. 44150490 dos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001), cujo exame se encontra pendente até o presente momento. É importante ressaltar que não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, de modo que a consequência natural é a prosseguimento da marcha do processo de origem. Nesse sentido atente-se para o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito da reclamação, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 3.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento (no 0733590-23.2021.8.07.0000). Determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante e a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 3.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão. 4. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 4.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 4.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada". 5. Houve determinação expressa de prosseguimento da marcha processual com a remessa dos autos à contadoria, sem qualquer espécie de condicionamento. 5.1. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 5.2. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente. 6. Agravo interno prejudicado. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.” (Acórdão no 1438562, 07114289720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido apresentadas razões que se contrapõem ao que decidido e dentro dos limites da questão analisada, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. A pendência de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas em cumprimento provisório de sentença - sendo um aviado pelos próprios exequentes, e o outro, pelos devedores, discutindo a avaliação de direito penhorado, não contendo sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo - não constitui óbice processual ao prosseguimento do feito. 3. Não compete ao Juízo de primeira instância emprestar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância, mormente sem a devida exposição dos fundamentos conducentes à suspensão processual. Assim, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, respeitadas as prescrições do art. 520, e seguintes, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1402808, 07165502820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). Ainda a respeito do tema em análise atente-se ainda ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quanto às alegações de prejudicialidade externa (art. 313, V, do CPC) ou de vedação de julgamento durante período de suspensão processual, (art. 314, V, do CPC), pois, consoante disposto no acórdão, não há qualquer outra ação pendente de julgamento que enseje prejudicialidade de julgamento de mérito e não há nenhuma decisão que imponha suspensão processual ao cumprimento de sentença em epígrafe. 3. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão recorrido, a pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, em razão de agravos interpostos no curso da execução e desprovidos em segundo grau de jurisdição, não tem o condão de interromper o cumprimento de sentença, ou obstar a satisfação do credor, com a consequente extinção do feito pelo pagamento, nos termos dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC. 4. Também não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada em face das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito dos pedidos de desconstituição das penhoras efetuadas nos autos de origem, de declaração de nulidade de intimação, de extensão da suspensão da execução em razão da recuperação judicial de co-executada, ou de incompetência do Juízo de origem para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. O acórdão recorrido é claro ao declarar a preclusão dessas matérias, que já foram objeto de julgamento por esta instância recursal em agravos de instrumento anteriores, com provimento transitado em julgado ou que pendem em confirmação pelo STJ, em recursos desprovidos de efeito suspensivo. 5. É improcedente a alegação de omissão, sob o argumento de que acórdão não se manifestou sobre a extinção, por perda de objeto, dos agravos de instrumento no 0747788-02.2020.8.07.0000 e 0751570-17.2020.8.07.0000, em razão da prolação da sentença que extinguiu a execução. 5.2. O acórdão aprecia expressamente a extinção dos referidos recursos, destacando a regularidade desses provimentos, pois prejudicados, já que possuem objeto idêntico ao recurso de apelação, qual seja, obstar o prosseguimento e a ultimação do cumprimento de sentença, sob o pretexto de se rediscutir ou aguardar a resolução definitiva de irresignações já apreciadas e refutadas por este órgão colegiado. 6. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 7. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. Embargos de Declaração desprovidos.” (Acórdão no 1364214, 07318471420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). Note-se que nos termos do art. 520, incisos I e II, e § 5o, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a sofrer. Além disso a sentença fica sem efeito caso sobrevenha decisão que a modifique, “restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos”. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não preenchem o requisito da "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator